Tribunal: TJMT
Processo: 0000911-75.2014.8.11.0022
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
APELADO(S):
WILMA MARIA DUARTE PEREIRA

Número do Protocolo: 75754/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – TEMA 905 DO STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA- EXCESSO EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO.
Com o julgamento em definitivo do RE n. 870.947/SE – Tema 810 do STF – transitado em julgado em 31.03.20-, no qual se pretendia modular os efeitos do aludido recurso extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905, acerca da discussão da aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação às condenações impostas à condenações impostas à Fazenda Pública, cujas teses definem os consectários (juros de mora e correção monetária) conforme a natureza da condenação.
No tocante às condenações impostas a Fazenda Pública referente a verba remuneratória aquela Corte de Justiça decidiu que “ As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
Recurso provido.
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
APELADO(S):
WILMA MARIA DUARTE PEREIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da citada Comarca, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução n. 911-75.2014.8.11.0022, manejados em face dos cálculos apresentados pela exequente em cumprimento de sentença, oriundo da Ação Reivindicatória n. 1226-45.2010.8.11.0022.
Nas razões recursais, a fls. 21/30, o apelante alega o excesso de execução, em razão dos juros aplicados ao crédito serem superiores ao disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494.97.
Diz que a Corte Suprema, julgou inconstitucional a fixação dos juros moratórios com base na TR, apenas quanto aos débitos estatais de natureza tributária, e que quanto à correção monetária, tão só em relação ao intervalo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento.
Requer, assim, seja provido o apelo.
Não houve contrarrazões, como certificado a fl. 35.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou ausência de interesse na lide (fl. 45)
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de embargos à execução opostos em face de cumprimento de sentença manejado nos autos da Ação Reivindicatória n. 1226-45.2010.8.11.0022, na qual se objeta o excesso da execução.
O embargante questiona os juros aplicados no cálculo do quantum debeatur, que alega não podem ser superiores a 0,5 (meio por cento) ao mês.
O juízo a quo, julgou improcedente a pretensão ao fundamento de que o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, foi declarado inconstitucional pela Corte Suprema.
Inconformado, recorre o Município de Pedra Preta. Diz que a inconstitucionalidade foi declarada apenas quanto aos débitos estatais de natureza tributária, e que quanto à correção monetária, apenas em relação ao intervalo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento.
Como é sabido, com o julgamento em definitivo do RE n. 870.947/SE – Tema 810 do STF – transitado em julgado em 31.03.20-, no qual se pretendia modular os efeitos do aludido recurso extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905, acerca da discussão da aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação às condenações impostas à condenações impostas à Fazenda Pública, cujas teses definem os consectários (juros de mora e correção monetária) conforme a natureza da condenação.
No que diz respeito ao pagamento de verbas salariais de servidores públicos, como sói o caso em pauta, assim restou assentado:
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

No caso em pauta, a sentença executada, condenou o apelante, ao pagamento de juros de mora, e correção monetária pelo INPC, sendo retificada por meio do Acórdão n. 65149/2012, para consignar que a atualização do débito siga o disposto no art. 1º- da Lei n. 9494/97.
Todavia, a par da orientação jurisprudencial consolidada, tem-se que a atualização do débito deve observe os parâmetros alhures consignados, ou seja, os juros moratórios e a correção monetária a incidir sobre os valores a serem pagos pelo Apelante devem ser calculados de acordo com o Tema 905, para as condenações referentes a servidores e empregados públicos.
Assim, considerando que a quantum executado se refere ao período compreendido entre 04.11.05 a 04.11.2010, deve os cálculos serem liquidados com os índices estabelecidos nas alíneas ‘b’ e ‘c’ do subitem 3.1.1 do Tema 905.
Ressalta-se, por oportuno, que por se tratar de matéria de ordem publica, não se subsume à preclusão consumativa, e não viola a coisa julgada.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO- VERBAS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDORA PÚBLICA - CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA EM OBSERVÂNCIA AO TEMA N. 905 DO STJ - ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA MANTIDO COM A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS OPOSTOS EM RELAÇÃO AO TEMA 810 DO STF - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS DE ACORDO COM A CADERNETA DE POUPANÇA – MAJORAÇÃO - CABIMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
Com a rejeição dos embargos opostos no RE n. 870947 (Tema 810), no qual se pretendia modular os efeitos do aludido Recurso Extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905.
Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização monetária deve ser feita com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, conforme decidido no RE n. 870947/STF, com repercussão geral, e juros moratórios de acordo com o reajuste da caderneta de poupança.
De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º. (N.U 0046186-53.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 03/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VERBAS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO- CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA EM OBSERVÂNCIA AO TEMA N. 905 DO STJ- ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA MANTIDO COM A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS OPOSTOS EM RELAÇÃO AO TEMA 810 DO STF- CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS DE ACORDO COM A CADERNETA DE POUPANÇA- RECURSO DESPROVIDO.
Com a rejeição dos embargos opostos no RE n. 870947 (Tema 810), no qual se pretendia modular os efeitos do aludido Recurso Extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905.
Com relação as condenações impostas a Fazenda Pública referente a verba remuneratória aquela Corte de Justiça decidiu que “ As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”(N.U 0002685-20.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÕES JUDICIAIS REFERENTES A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS - PRECEDENTES STJ – INFORMATIVO 620 – RECURSO PROVIDO.
O conhecimento de questão atinente aos juros de mora e à correção monetária, na fase de execução, não ofende a coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública. Pela mesma razão, não ocorre preclusão consumativa, pois a matéria pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição.
A decisão merece reforma para consignar que a atualização do débito deve observar a tese redigida pelo Superior Tribunal de Justiça na 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620).
Isto porque as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (N.U 1013532-51.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para determinar que a atualização do débito observe os seguintes parâmetros:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR